Tribunal: STF
Processo: AP 1265
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de JULIO CESAR DE OLIVEIRA CISCOUTO, em razão de denúncia recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023). 



    Em decisão proferida nos autos da PET 10.820, no dia 17/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a JULIO CESAR DE OLIVEIRA CISCOUTO, CPF nº 098.528.326-20, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca Belo Horizonte/MG.



    Em 8/8/2023, o réu requereu autorização de “a flexibilização de horário e de perímetro de monitoramento” para que lhe seja permitido deslocar-se até a zona rural do Município de Betim, vizinho à capital Belo Horizonte/MG, onde exerce a atividade de produtor rural (petição STF nº 85.992/2023).



    Alega que, ao receber o equipamento de monitoração no Distrito Federal, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME – acrescentou a zona rural do município de Betim/MG à zona de inclusão da área de monitoração, mas que, ao efetuar a troca do equipamento, o Juízo da Vara de Execução da Comarca de Belo Horizonte/MG limitou a sua circulação à região urbana de Belo Horizonte, impedindo, assim, o seu deslocamento até o sítio onde exerce atividade rural. O pedido foi instruído com:



    a) faturas da Companhia de Saneamento de Mina Gerais, relativo ao consumo imputado ao requerente na Alameda dos Cisnes, 513, Estância do Sereno, Betim/MG;



    b) documentos comprobatórios do exercício de atividade rural (ficha sanitária animal, relativa ao rebanho bovino do requerente, mantido no sítio Ciscouto, no município de Betim, guia de trânsito animal e notas fiscais de compra de insumos); e



    c) relatório médico, firmando por Carla Kinsch - CRM 58207 MG, segundo o qual o requerente foi diagnosticado com “quadro de depressão e ansiedade com sintomas de irritabilidade, desanimo, hiperreatividade a estímulos externos podendo levar a quadro de explosividade, agressividade e estresse” e “o cerceio ao trabalho no campo levaram a uma piora importante da depressão, pois o trabalho no campo é a principal atividade produtiva e lazer do paciente no momento”.



    É o breve relato. DECIDO.



    O investigado comprovou o exercício de atividade rural no sítio localizado na Alameda dos Cisnes, 513, Estâncias do Sereno, em Betim/MG, apresentando os documentos comprobatórios de suas alegações. Inclusive, a inclusão de área objeto do presente pedido havia sido observada quando da concessão de sua liberdade provisória. Por essas razões, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO o acréscimo do referido endereço à zona de inclusão de monitoramento eletrônico de JULIO CESAR DE OLIVEIRA CISCOUTO, CPF nº 098.528.326-20.



    Quanto ao pedido de flexibilização de horário, o INDEFIRO, por absoluta falta de comprovação do alegado.



    Comunique-se ao Juízo da Execução da Comarca Belo Horizonte/MG, para adoção das providências necessárias.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente